Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE ESCOLAR. COLISÃO EM PORTA DE VEÍCULO PARADO. ART. 49 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a título de indenização pelos danos materiais decorrentes de colisão entre veículos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81747325). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81747329).
3. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de reparação de danos por acidente de trânsito. Narraram que no dia 29/10/2024, por volta de 7h35, encontravam-se parados com seu veículo em via pública, em frente a estabelecimento escolar, quando foi abalroado em sua lateral esquerda por veículo da parte requerida. Informaram que arcaram com o pagamento da franquia de seguro no valor de R$ 3.168,99. Pugnaram pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (franquia) e morais.
4. Em suas razões recursais, a parte autora afirmou que o veículo estava regularmente estacionado em área de embarque e desembarque escolar, com a porta traseira já aberta entre 1 e 2 minutos para retirada de mochila de criança, constituindo obstáculo estático e visível. Alegou que a colisão ocorreu em razão de manobra brusca e imprudente da condutora do outro veículo, que, ao desviar de pedestre, jogou o automóvel contra a porta aberta do veículo. Pugnou pela reforma integral da sentença, com reconhecimento da responsabilidade exclusiva da parte ré pelos danos e condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais pleiteados ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente, com a repartição dos prejuízos das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se a dinâmica do acidente de trânsito de modo a apurar a responsabilidade pelos prejuízos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Código de Trânsito Brasileiro impõe deveres de cautela tanto ao condutor que transita quanto àquele que estaciona, embarca, desembarca ou abre portas de veículos na via pública, cabendo a todos agir de forma a evitar situações de risco e obstáculo desnecessário à circulação. Nos termos do art. 49 do CTB, é dever do condutor e ocupantes, antes de abrir a porta, assegurar-se de que tal manobra não ocasionará perigo para os demais usuários da via, o que se estende à manutenção de porta aberta, em posição que avance sobre a pista de rolamento, por tempo superior ao estritamente necessário.
7. O veículo da parte recorrente encontrava-se parado junto à área destinada a embarque e desembarque escolar, com a porta traseira aberta avançando sobre a faixa de rolamento, situação demonstrada pelas fotografias (ID 81747210), corroborados pelas peças a serem trocadas constantes dos orçamentos (ID 81745706). Pela posição dos danos causados no veículo das rés, é evidente que a abertura da porta ocorreu durante a passagem do veículo, respaldando a versão apresentada pelas rés. A tese dos autores, de que o veículo da ré fez manobra brusca em direção ao carro estacionado não encontra respaldo nas provas produzidas, até mesmo porque se a colisão decorresse da alteração de trajetória dos réus, a colisão teria abarcado a parte frontal do seu veículo.
8. Conclui-se dos autos que o condutor autor e seus passageiros foram os responsáveis pelo evento danoso, por abrir a porta traseira em via movimentada, sem atenção aos veículos que nela trafegavam. A situação se agrava em razão de o acidente ter ocorrido em frente a escola. A abertura da porta, no caso em exame, depende da observância do tráfego e deve se limitar ao tempo estritamente necessário. Ademais, nos termos do art. 49, parágrafo único do CTB, "o embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor". Os autores violaram o aludido dispositivo, criando condição de risco desnecessária para os demais usuários da via. Assim, é atribuída culpa exclusiva àquele que gera o obstáculo previsível e evitável, não se justificando o acolhimento da pretensão de responsabilização do condutor que transitava na via.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.